Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado, discutindo-se se tal medida viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado ou se tal medida viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, à luz da proteção ao mínimo existencial e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC.
4. Tal garantia não é absoluta, devendo ser compatibilizada com o direito de acesso à justiça e com o princípio da efetividade da execução, que busca a satisfação do credor.
5. No caso concreto, comprovado que o executado aufere renda mensal de R$ 10.734,61 e inexistem outros bens penhoráveis, a penhora de 10% de seus rendimentos mostra-se medida adequada e proporcional, assegurando simultaneamente a subsistência digna do devedor e a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionalmente relativizada, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor.
2. Rendimentos mensais indispensáveis ao mínimo existencial são absolutamente impenhoráveis, de modo que a penhora deve respeitar o valor necessário à manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes.
3. A constrição de percentual razoável sobre rendimentos superiores a cinco salários mínimos, como no caso concreto (10% de R$ 10.734,61), é medida adequada e proporcional para garantir a efetiva satisfação do crédito, sem comprometer o mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

(am/g)